Tribunal: TJMT
Processo: 0004067-75.2012.8.11.0011
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
MARIA MADALENA DA SILVA

Número do Protocolo: 34464/2017
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA ILÍQUIDA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – IDADE AVANÇADA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO E REINGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO – NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL - DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RETIFICADO – ART. 20, § 4º, DO CPC/73 – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1- O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.
2- Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios, devem ser arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.
3- Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.
4- Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto, não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide

APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
MARIA MADALENA DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos da Ação para Obtenção de Benefício Previdenciário - Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário e Aposentadoria por Invalidez c/c pedido de antecipação de Tutela nº 4067-75.2012.811.0011, manejado por Maria Madalena da Silva em face do INSS, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Requerido, a conceder a aposentadoria por invalidez à Autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, consignando que a data de início do benefício, será desde o requerimento administrativo protocolado em 02/11/2010, conforme fl. 84, devendo perceber mensalmente um salário mínimo.
De acordo com a sentença, às prestações vencidas, serão devidos correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada mês de referência, após a data da citação, considerando a natureza alimentar, contudo, a partir de 17 de dezembro de 2008, os valores em atraso deverão ser atualizados em conformidade com os preceitos da nova Lei de n. 11.960/2009, Art. 1º-F.
Determinou ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que tome as providências necessárias no sentido de proceder à implementação integral do benefício da aposentadoria por invalidez à requerente Maria Madalena da Silva, no valor de 01 (um) salário mínimo, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias.
Condenou a Autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação - as prestações vencidas, excluídas as parcelas vincendas.
Em suas razões recursais (fls. 148/153), o INSS alega a perda da qualidade de Segurado, a data inicial da condenação, dos juros e a correção monetária, e, ainda quanto aos honorários advocatícios.
Requer ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a não implantação do benefício, ou, a cessação deste, caso já implantado.
Por fim, pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da improcedência do feito, condenando a Requerente ao ônus da sucumbência, determinando a cessação do benefício eventualmente implantado.
Caso contrário, requer a manifestação acerca da violação ao art. 15, § 4º, e artigo 41, § 2º, da Lei 8.213/91.
A Apelada apresentou suas contrarrazões (fls. 156/158), pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado às fls. 181, manifestou pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.
Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 11 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, esclareço que as questões processuais deste recurso serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença recorrida foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária – aposentadoria por Invalidez manejado por Maria Madalena da Silva em face do INSS, julgou procedente o pedido para condenar o INSS, a conceder a aposentadoria por invalidez à Autora, no valor de 1 (um) salário mínimo, com início do benefício, desde o Requerimento Administrativo, qual seja, 2/11/2010, fls. 84.
Ressai dos autos que a Autora com idade de 43 anos, laborou para empresa BRF – Brasil Foods S.A, no período de 17-1-2008 à 10-11-2011, exercendo a função de (Serviços Gerais), em que realizava a limpeza do Hotel de Trânsito, mantido pelo empregador.
Aduz que se encontra totalmente incapacitada para o labor, diante da gravidade da doença que acometeu os seus braços e ombros, quais sejam: CID. M06.2 (Bursite); M 54.4. (Dor Ciática com Lumbago); M75.4.0 (lesão no ombro); M77.9 (Osteopatia), inclusive com reflexos psíquicos, CID M32.2 (Depressão).
Alega que, apesar da gravidade da doença, o empregador não comunicou o INSS, vindo a dispensá-la, ainda enferma, além do mais, a omissão patronal impeliu a própria Requerente a emitir o CAT, via eletrônico, em 11-11-2010 (fls. 33/34), informando da doença ocupacional, a qual foi comprovada por meio de perícia médica nos autos do processo do trabalhista (fls. 51/82).
Diante disso, foi concedido à Autora o benefício de auxílio-doença (espécie 31), nos seguintes períodos: 20-11-2006 à 20-12-2008; 19-3-2008 à 7-6-2008; 28-7-2009 à 25-8-2009, e 17-10-2010 à 2-11-2010 (fl. 84 e 96/97), quando cessou o pagamento.
Dessa forma, pugna pelo restabelecimento do pagamento do auxílio-doença acidentário, retroativo à data da cessação do benefício, qual seja, 2-11-2010, e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.
O INSS apresentou contestação e documentos (fls. 88/97), a qual foi impugnada às fls. 100/101.
A perícia médica oficial, foi realizada em 20-9-2013 (fls. 121/125), após isso, o Magistrado a quo, proferiu sentença que:
(...)
Julgou procedente, o pedido para condenar o Requerido INSS, a conceder a aposentadoria por invalidez à autora, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal. Consignou que a data de início do benefício, seja desde o requerimento administrativo (2-11-2010). Quanto às prestações vencidas, serão devidos correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, além da correção e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, após a data da citação. Os valores em atraso deverão ser atualizados em conformidade com os preceitos da nova Lei de n. 11.960/2009, Art. 1º-F. Isentou a parte requerida das custas Condenou a Autarquia requerida judiciais, contudo, condenou no pagamento dos honorários advocatícios no percentual de R$ 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sobre as parcelas vencidas, excluídas as parcelas vincendas.
(...)
Dessa sentença recorre o INSS
DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS

Consoante ressaltado em suas razões recursais, o INSS alega; a perda da qualidade de Segurado, data inicial da condenação, juros e a correção monetária, e, quanto aos honorários advocatícios.
Pois bem. O apelo não merece provimento.

Da perda da qualidade de segurado
Sobre a alegação no sentido de que, a Autora não cumpriu o período de carência exigido no artigo 25 da Lei nº 8213/91, logo, não seria considerado ‘segurado’, não prospera a irresignação do INSS, uma vez que independe de carência o benefício da aposentadoria por invalidez, nos casos de acidente de qualquer natureza, o que se constata in casu (CID. M06.2 (Bursite); M 54.4. (Dor Ciática com Lumbago); M75.4.0 (lesão no ombro); M77.9 (Osteopatia), inclusive com reflexos psíquicos, CID M32.2 (Depressão). Assim explica o artigo 26, II, da Lei Geral de Benefícios:
Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:
II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Ademais, a qualidade de segurada está comprovada pelo fato de que, foi deferido à Autora o benefício do auxílio-doença acidentário, em que a requerente recebeu até a data de 02-11-2010.

Da Incapacidade e do benefício concedido à Autora
Como relatado, a Autora pleiteou o restabelecimento do pagamento de auxílio-doença acidentário, retroativo à data da cessação do benefício, qual seja, 2-11-2010, e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.
Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, in verbis:
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.
No caso, extrai-se do laudo pericial judicial – fls. 121/125, que a parte autora encontra-se com incapacidade parcial e permanente, isto é, incapaz para a atividade que habitualmente exercia, mas com possibilidade de reabilitação, como se vê:
Quesitos da Autora;
(...)
2- Com base na narrativa fática e na documentação constante nos autos, queira a Sra. Perita responder se a atividade desempenhada pela autora na empresa em que trabalhava pode ter causado ou contribuído para o agravamento do quadro clínico em que se encontra?
Resposta: Sim.
3 – A doença que acomete a Requerente é curável? Qual o tratamento? Há possibilidade de recuperação total e retorno ao trabalho? Poderá haver perda funcional de órgão ou membro mesmo após o tratamento?
Resposta: Não. Clínico. Não. Não.

Quesitos do INSS

(...)

3. Qual a atividade laborativa habitual da Autora?
Resposta: Limpeza /Arrumadeira – do Hotel de Trânsito.

(...)

5- A Autora está acometida de alguma patologia? Qual?
Resposta: Sim. Apresenta discopatia degenerativa na coluna lombar e tendinopatia no ombro.
(...)

9- A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual).
Resposta: Evolutiva.
(...)
11- Considerada a profissiografia da atividade declarada, a autora se apresenta incapacitada para o trabalho, para as atividades que anteriormente exercia?
Resposta: Sim
(...)
13- A incapacidade laboral no entender do experto, é permanente ou temporária?
Resposta: Permanente.
(...)
Por fim, concluiu a Sra. Perita que a periciada com incapacidade parcial definitiva para as atividades laborais - Periciada portadora de alterações degenerativas na coluna lombar e tendinite no ombro - Deve evitar atividades que exijam força física.
Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.
Em princípio, é certo que o laudo pericial atesta a possibilidade de reabilitação para outras atividades que não exijam esforço da coluna do segurado, o que afastaria as condições para a aposentadoria por invalidez por se tratar, na verdade, de incapacidade permanente e parcial.
Por outro lado, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração. III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. V - Recurso especial improvido. (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)
Como se vê no caso, a segurada trabalhava como Doméstica/Arrumadeira, possuindo baixo grau de escolaridade, e consta atualmente com 44 anos, idade considerada avançada, além da limitação funcional em razão de alterações degenerativas em sua coluna lombar e tendinite no ombro.
Tais condições tornam difíceis, se não impossíveis sua reabilitação para outra atividade laboral, bem como sua reinserção no mercado de trabalho. Partindo dessas premissas, o conjunto probatório indica a impossibilidade de retorno ao mercado de trabalho, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez à segurada, sob pena de se colocar a segurada em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.
No que diz respeito ao início do benefício da aposentadoria por invalidez, quando o segurado usufruiu do auxílio-doença, o termo inicial devido é o dia seguinte à sua cessação, qual seja, 2-11-2010, fls. 96/97.
Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente:
[...] PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. 2. A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...]. (Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589 / MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 – Relator (a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/03/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/03/2016) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – VALOR DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INVERSÃO DO JULGADO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença, no caso, é a data da cessação administrativa do benefício, (...). (Ap 169129/2016, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018) (negritei)

Dos Juros de Mora e da Correção Monetária
Dos Consectários Legais Devidos pela Fazenda Pública quanto à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, o Plenário do STF concluiu, em sessão realizada em 20-9-2017, o julgamento do RE 870.947 (reconhecida a existência de repercussão geral em 14-4-2015, Tema nº 810), em que foram discutidos os índices de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública.
O Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice e Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral” (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (destaquei)
Dos Honorários Advocatícios
No tocante à condenação honorária, requer o Apelante sejam arbitrados abaixo de 10% tendo como base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença. Quanto ao percentual fixado na sentença (10%), tenho que merece reforma, uma vez que, vencida a Fazenda Pública, o juiz deve arbitrar os honorários, equitativamente, conforme o artigo 20, § 4º, do CPC/1973, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
Esse também é o entendimento desta Câmara. Veja-se:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA.
A aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Nas condenações do INSS, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, posteriormente, incidem os índices oficiais de remuneração básica e de juros da caderneta de poupança. Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC. (Apelação / Reexame Necessário 75832/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 08/12/2015) [Destaquei].
Considerando a complexidade da matéria, o tempo exigido do profissional, o esforço intelectual e a dedicação na defesa dos interesses de seus clientes, entendo que o percentual fixado, a título de honorários advocatícios, na sentença, deve ser retificado.
Dessa forma, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC/1973, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Do Prequestionamento
Requer o Apelante, o posicionamento explícito, quanto as violações dos dispositivos, arts. 42, 46 e 59 da Lei 8.213/91.
Pois bem. Quanto ao prequestionamento expresso, tendo sido todas as questões levantadas devida e satisfatoriamente apreciadas, resta dispensável qualquer manifestação expressa acerca do dispositivo legal invocado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo INSS.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA